Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703377-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI VIANA DA SILVA, MIRIAM MARTINS DIAS AGRAVADO: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Ernani Viana da Silva e Miriam Martins Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 32450931, p. 63-65) que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n. 0700310-15.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecipado, consistente na adjudicação de imóvel residencial. Na contraminuta, o agravado afirma que, em 23/03/2022, foi lavrada a escritura pública do contrato de compra e venda firmado entre as partes, do imóvel situado na QI 01, Lotes 1700/1780, Torre 06, Apartamento 908, Residencial Gamaggiore, Gama/DF, motivo pelo qual resta esvaziada a pretensão recursal. 2. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 33787322, na qual o recorrido alega a perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora